Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712373-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEHMANN WARDE ADVOGADOS AGRAVADO: MARCIA REGINA OLIVEIRA DA ROSA, RAFAEL DA ROSA VIGNOLI, DIEGO DA ROSA VIGNOLI, MATHEUS DA ROSA VIGNOLI DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de locação), indeferiu a indicação de imóvel a penhora feita pela sociedade agravante para garantia do juízo e obtenção de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos. A agravante alega, em síntese, que: 1) ofereceu à penhora o imóvel de matrícula no 81412 (Apartamento no 315 do Edifício West Convention, localizado na Rua Amazonas no 7702 – Belo Horizonte/MG), que supera o valor da execução; 2) os agravados rejeitaram a oferta ao fundamento de que o imóvel não tinha relação com o local onde residiam (SP) nem com o local do imóvel objeto da locação (DF), e que a agravante teria condições de garantir o juízo em dinheiro por ser uma sociedade renomada de advogados; 3) a recusa dos agravados tem a clara intenção de forçar o pagamento de dívida inexistente; 4) o imóvel foi oferecido exclusivamente para garantia do juízo, de maneira em que não há nenhuma necessidade de satisfazer a vontade pessoal dos exequentes/agravados, pois eles não irão usufruir do bem até o fim do trâmite dos embargos à execução e há possibilidade de substituição do bem ofertado; 5) a ordem de preferência legal para penhora não é uma regra (CPC/2015 835); 6) a execução deve se processar pelo modo menos gravoso para o executado (CPC/2015 805); 7) os honorários recebidos pela agravante são impenhoráveis. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a penhora do imóvel ofertado pela agravante, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução por ela opostos e impedindo a prática de atos de constrição patrimonial. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os exequentes têm a faculdade de recusar a indicação à penhora pela não observância da ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015, como ocorre no presente caso, pois o imóvel não ocupa posição preferencial nem foi tentada a penhora de bens que gozam de posição mais privilegiada. Nesse sentido: “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de que o credor pode recusar, justificadamente, o bem ofertado à penhora pelo devedor, caso não seja obedecida a ordem do art. 835 do CPC. Na situação dos autos, embora o bem esteja desembaraçado e a constrição autorizada por seu proprietário, convém salientar que bens imóveis não ocupam posição preferencial no rol previsto do art. 835 do CPC. Portanto, a recusa do credor é justificada, sobretudo quando se considera que ainda não foram efetuadas tentativas de penhora de bens mais favorável na ordem preferencial legal, como, p.ex., dinheiro, cuja disponibilidade depende de pesquisa no sistema Bacenjud. O princípio da menor onerosidade da execução ao devedor não respalda as alegações do recorrente, porquanto fundada em eventos hipotéticos e ainda não concretizados. (...)” (Acórdão 1229432, 07188806620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de inexistência de dívida e de impenhorabilidade dos honorários da sociedade agravante, tais questões deverão ser enfrentadas quando do julgamento de mérito dos embargos à execução. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator